Tribunal: STJ
Processo: 5029534-69.2022.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162113 - ES (2024/0291696-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: RENAN LEGAY VERMELHO - RJ149888
AGRAVADO
: BRUNO SOARES ZAMPROGNO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES015739
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, INCISO IV E 1.022,
INCISO II, AMBOS DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. QUESTÃO
DE RELEVÂNCIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há
afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão hostilizado deixa de se
manifestar, de forma fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da
controvérsia.
2.
, a Corte de origem não se pronunciou acerca de uma das
In casu
questões veiculadas nos embargos de declaração, qual seja, a tese referente à
retroatividade da lei mais benéfica no direito administrativo sancionador,
sendo imprescindível, ao presente caso, a aplicação extensiva da Lei n. 13.254
/2016, alterada pela Lei n. 13.428/2017.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49857974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: ffe60055-8889-4aa9-b76a-fbb729a28ee9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162113 - ES (2024/0291696-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: RENAN LEGAY VERMELHO - RJ149888
AGRAVADO
: BRUNO SOARES ZAMPROGNO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES015739
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, INCISO IV E 1.022,
INCISO II, AMBOS DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. QUESTÃO
DE RELEVÂNCIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há
afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão hostilizado deixa de se
manifestar, de forma fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da
controvérsia.
2.
, a Corte de origem não se pronunciou acerca de uma das
In casu
questões veiculadas nos embargos de declaração, qual seja, a tese referente à
retroatividade da lei mais benéfica no direito administrativo sancionador,
sendo imprescindível, ao presente caso, a aplicação extensiva da Lei n. 13.254
/2016, alterada pela Lei n. 13.428/2017.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO CENTRAL DO
BRASIL – BACEN contra decisão de minha lavra que conheceu e deu parcial
provimento ao recurso especial do ora Agravado (fls. 674-682).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação
anulatória combinada com repetição de indébito tributário ajuizada pelo ora Agravado
(fls. 463-477).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação (fls. 564-570).
A propósito, a ementa do referido julgado (fls. 568-569):

Documento eletrônico VDA49455045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 2afeb3eb-bd61-4f61-9fae-0ef7215eba72

ADMINISTRATIVO. BACEN. DECLARAÇÃO SOBRE CAPITAIS
BRASILEIROS NO EXTERIOR. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
MULTA. LEGITIMIDADE. LEI No 13.254/2016. MULTA. LEGITIMIDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por BRUNO SOARES ZAMPROGNO
objetivando a reforma da sentença (evento 33 do 1o grau) que, nos autos da ação
ordinária ajuizada em face do BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN
objetivando "seja declarada a nulidade das multas inscritas em dívida ativa por meio
das Certidões de Dívida Ativa de número 2019.001-214, 2019.001-215 e 2019.001-
216, decorrente das penalidades impostas em razão dos processos administrativos de
número 97790/2019 (antigo 2019.001.214), 97792/2019 (antigo 2019.001.215) e
97794/2019 (antigo 2019.001.216), e levada a protesto em razão da não
apresentação de Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, por aplicação da
norma da Lei 13.254/16, em atenção à retroatividade da norma mais benéfica".
Como consequência da declaração de nulidade, "que seja o REQUERIDO
condenado ao ressarcimento dos valores pagos a título de parcelamento
administrativo das CDA’s, no montante total de R$ 65.159,49 (sessenta e cinco mil,
cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) históricos, com
incidência de juros e correção, na forma da lei, a serem atualizados/liquidados em
fase própria, na forma da lei", julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art.
487, I, do CPC/2015, condenando o ora apelante ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa (R$ 8.968,08), nos termos
do art. 85, §§ 2o e 6o, do NCPC.
2. Em relação a matéria, o art. 1o do Decreto-Lei no 1.060/69 positivou a
obrigatoriedade de apresentação de declaração ao BACEN dos bens e valores que as
pessoas físicas e jurídicas possuam no exterior, sem prejuízo dos deveres acessórios
estabelecidos na legislação do imposto de renda.
3. Posteriormente, art. 1o da MP no 2.224/2001, na redação vigente à época
dos fatos, estabeleceu que o não-fornecimento de informações regulamentares
exigidas pelo Banco Central do Brasil, relativas a capitais brasileiros no exterior,
bem como a prestação de informações falsas, incompletas, incorretas ou fora dos
prazos e das condições previstas na regulamentação em vigor, constituíam infrações
sujeitas a multa de até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
4. Com tal norma, o legislador ordinário visava a realização de controle
sobre o capital estrangeiro de brasileiros de modo a inibir ilícitos contra o sistema
financeiro nacional, prejudiciais à política cambial e à própria administração da
justiça diante de possíveis práticas de lavagem de dinheiro.
5 . Deste modo, a penalidade administrativa em discussão decorre do poder
de polícia do Banco Central, não se confundindo com a obrigação tributária
acessória, sendo impertinentes as alegações de integral recolhimento dos tributos
devidos, e de ausência de prejuízo. Nesse sentido: TRF-2 - AC:
01834718820164025101 RJ 0183471-88.2016.4.02.5101, Relatora: JFC MARIA
AMELIA ALMEIDA SENOS DE CARVALHO, Data de Julgamento:
,
04/09/2018
8a Turma Especializada, Data de Publicação:
.
10/09/2018
6. No caso em comento, é incontroverso que o prazo previsto na legislação
não foi observado pelo ora apelante.
7. Consoante a leitura dos autos, o apelante adquiriu, em
, a
13/04/2009
pessoa jurídica BELLATRIX SERVICES INC, nas Ilhas Virgens Britânicas tendo
realizado, no mesmo ano, dois contratos de câmbio com a instituição financeira
Documento eletrônico VDA49455045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 2afeb3eb-bd61-4f61-9fae-0ef7215eba72

BRADESCO S/A, nos valores correspondentes a US$ 100.000,00 (cem mil dólares)
e US$ 5.000,00 (cinco mil dólares), cujo conteúdo foi declarado à Receita Federal
por meio de Declaração de Imposto de Renda referente aos anos calendários 2011,
2012 e 2013.
8. O próprio recorrente admite que somente prestou informações ao Banco
Central no ano de 2013, ao argumento de que só naquele ano tomou conhecimento
acerca da necessidade de sua apresentação, enviando as respectivas declarações de
todo o período em 13.09.2013, 20.09.2013 e 12.12.2014.
9. Contrariamente ao aduzido pelo apelante, a remissão aplicada pelo
BACEN, instituída pela Lei no 13.254/2016, não o isenta do pagamento das multas
aplicadas que foram objeto de parcelamento.
10. A Lei no 13.254/2016 dispõe sobre o Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não
declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou
repatriados por residentes ou domiciliados no PaísSão requisitos da adesão ao
RERCT, que o contribuinte: 1) seja residente ou domiciliado no País em 31 de
dezembro de 2014; e 2) que tenha sido ou ainda seja proprietário ou titular de ativos,
bens ou direitos em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014, ainda que, nessa
data, não possuam saldo de recursos ou título de propriedade de bens e direitos.
11. A situação do apelante, portanto enquadrar-se-ia nos requisitos
dispostos, pois as declarações extemporâneas, feitas de forma voluntária -
atendendo, assim, ao disposto no § 2o do art. 1o - referem- se a períodos anteriores a
, sendo o mesmo residente ou domiciliado no País (anexos 3 a 6 do
31/12/2014
evento 1 do 1o grau).
12. Contudo, de acordo com o art. 5o da Lei n o 13.254/2016, "a adesão ao
programa dar-se-á mediante entrega da declaração dos recursos, bens e direitos
sujeitos à regularização prevista no caput do art. 4o e pagamento integral do imposto
previsto no art. 6o e da multa prevista no art. 8o desta Lei".
13. Portanto, de acordo com o art. 7o da Lei n o 13.254/2016, a parte teria
210 (duzentos e dez dias), a partir de
, para aderir ao RERCT, com
15/03/2016
declaração da situação patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e o consequente
pagamento do tributo e da multa.
14. Na hipótese dos autos, como ressaltado pelo Juízo a quo, além de não
ter apresentado qualquer documento comprovando que requereu a sua adesão ao
regime no período delimitado pela lei, o apelante firmou, com o BACEN, em
, ou seja, após a vigência da Lei no 13.254/2016 e bem após o prazo para
17/02/2020
adesão, termo de parcelamento e confissão de dívida.
15. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, eis que
em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio que se falar em nulidade
das multas.
16. Apelação improvida, com a majoração da condenação em honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12%
(doze por cento) sobre a mesma base de cálculo atualizada, nos termos do art. 85,
§11, do CPC.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 609-610).
Documento eletrônico VDA49455045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 2afeb3eb-bd61-4f61-9fae-0ef7215eba72

Sustentou a parte agravada, nas razões do respectivo apelo nobre,
contrariedade aos arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único,
inciso II, do CPC/2015; bem como ao art. 7o da Lei n. 13.254/2016.
Alegou que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
quo, quando do julgamento dos embargos de declaração. Aduziu que existem as
seguintes omissões:
impossibilidade de produzir provas necessárias à elucidação das
a)
questões alegadas, quanto à impossibilidade de adesão voluntária do RERCT; e
não
b)
ter sido realizado o
necessário, quanto ao princípio da retroatividade da lei
distinguishing
mais benéfica no direito administrativo sancionador, sendo imprescindível, ao presente
caso, a aplicação extensiva da Lei n. 13.254/2016, alterada pela Lei n. 13.428/2017.
Afirmou que, não estando enquadrado nos critérios preconizados na Lei n.
13.254/2016, não lhe era possível a adesão voluntária e, mesmo assim, foi exigida a
apresentação de provas que certificasse tal fato. Asseverou que (fls. 632-635):

Em 2016, quando a Lei no 13.254/2016 anistiou aqueles que possuíam
recursos, bens e direitos NÃO DECLARADOS ou DECLARADOS
INCORRETAMENTE, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por
residentes domiciliados no país, o REQUERENTE já havia regularizado sua
situação perante o BACEN por meio das declarações retroativas prestadas
INTEGRAL E CORRETAMENTE no ano de 2013.
Com isso, era IMPOSSÍVEL que o REQUERENTE tivesse,
voluntariamente, pleiteado a adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial
e Tributária (RERCT), por ser exclusivo àqueles que mantinham patrimônio em
SITUAÇÃO IRREGULAR, ou seja, NÃO DECLARADO OU DECLARADO
ERRONEAMENTE, o que não era caso do autor
[...]
[...] a questão suscitada pelo d. Juízo referente à comprovação de adesão
voluntária à RERCT na forma e prazo do art. 7o da Lei no 13.254/16, com a devida
, é de aplicação impossível ao caso em comento, uma vez que, como bem
venia
salientado pela decisão, “a pretensão principal funda-se, precipuamente, na
retroatividade da legislação posterior, especificamente a Lei no 13.254*2016, com as
alterações implementadas pela Lei no 13.42/2017”, por ser mais benéfica ao
REQUERENTE, na hipótese em apreço, que não pode aderir aos benefícios de
maneira voluntária.
Apontou que foi "demasiadamente desarrazoada a aplicação de sanção tão
gravosa quando houve o cumprimento da norma administrativa, ou seja, a declaração de
Capitais Estrangeiros no Exterior, ainda que com atraso, o qual não causou
absolutamente nenhum prejuízo à Administração Pública, vez que o objetivo na referida
declaração ao BACEN é meramente informativo, conforme disposto no Manual do
Declarante" (fl. 643), sendo necessária a observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 651-663).
O recurso especial foi admitido (fl. 669).
Documento eletrônico VDA49455045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 2afeb3eb-bd61-4f61-9fae-0ef7215eba72

Por meio da decisão de fls. 674-682, o recurso especial foi conhecido e
parcialmente provido, a fim de "anular o julgamento dos embargos de declaração e, por
conseguinte, determinar que outro seja proferido pelo Tribunal de origem, com a efetiva
apreciação, como entender de direito, da omissão suscitada no recurso integrativo e
indicada nesta decisão. Prejudicadas as demais questões veiculadas no recurso especial"
(fl. 682).
No presente agravo interno (fls. 688-694), a parte agravante, argumenta que
não existem as omissões identificadas na decisão agravada, sendo certo que o Tribunal
de origem se manifestou sobre a alegada retroatividade da Lei mais benéfica (Lei n.
13.254/2016).
Foi apresentada impugnação (fl.s 697-703).
É o relatório.
VOTO
O aresto prolatado quando do julgamento da apelação, na parte que interessa,
contém os seguintes fundamentos (fls. 566-567; sem grifos no original):

Conforme relatado, o apelante se insurge contra a sentença que, nos autos
da ação ordinária ajuizada em face do BACEN objetivando "seja declarada a
nulidade das multas inscritas em dívida ativa por meio das Certidões de Dívida
Ativa de números 2019.001-214, 2019.001-215 e 2019.001-216, decorrentes das
penalidades impostas em razão dos processos administrativos de números 97790
/2019 (antigo 2019.001.214), 97792/2019 (antigo 2019.001.215) e 97794/2019
(antigo 2019.001.216), e levadas a protesto em razão da não apresentação de
Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, por aplicação da norma da Lei
13.254/16, em atenção à retroatividade da norma mais benéfica” e "seja o
REQUERIDO condenado ao ressarcimento dos valores pagos a título de
parcelamento administrativo das CDA’s, no montante total de R$ 65.159,49
(sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos)
históricos, com incidência de juros e correção, na forma da lei, a serem atualizados
/liquidados em fase própria, na forma da lei", julgou os pedidos improcedentes.
Em relação a matéria, o art. 1o do Decreto-Lei no 1.060/69 positivou a
obrigatoriedade de apresentação de declaração ao BACEN dos bens e valores que as
pessoas físicas e jurídicas possuam no exterior, sem prejuízo dos deveres acessórios
estabelecidos na legislação do imposto de renda.
Posteriormente, art. 1o da MP no 2.224/2001, na redação vigente à época
dos fatos, estabeleceu que o não-fornecimento de informações regulamentares
exigidas pelo Banco Central do Brasil, relativas a capitais brasileiros no exterior,
bem como a prestação de informações falsas, incompletas, incorretas ou fora dos
prazos e das condições previstas na regulamentação em vigor, constituíam infrações
sujeitas a multa de até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Documento eletrônico VDA49455045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 2afeb3eb-bd61-4f61-9fae-0ef7215eba72

Com tal norma, o legislador ordinário visava a realização de controle sobre
o capital estrangeiro de brasileiros de modo a inibir ilícitos contra o sistema
financeiro nacional, prejudiciais à política cambial e à própria administração da
justiça diante de possíveis práticas de lavagem de dinheiro.
Deste modo, a penalidade administrativa em discussão decorre do poder de
polícia do Banco Central, não se confundindo com a obrigação tributária acessória,
sendo impertinentes as alegações de integral recolhimento dos tributos devidos, e de
ausência de prejuízo.
[...]
No caso em comento, é incontroverso que o prazo previsto na legislação
não foi observado pelo ora apelante.
Consoante a leitura dos autos, o apelante adquiriu, em
, a pessoa
13/04/2009
jurídica BELLATRIX SERVICES INC, nas Ilhas Virgens Britânicas tendo
realizado, no mesmo ano, dois contratos de câmbio com a instituição financeira
BRADESCO S/A, nos valores correspondentes a US$ 100.000,00 (cem mil dólares)
e US$ 5.000,00 (cinco mil dólares), cujo conteúdo foi declarado à Receita Federal
por meio de Declaração de Imposto de Renda referente aos anos calendários 2011,
2012 e 2013.
O próprio recorrente admite que somente prestou informações ao Banco
Central no ano de 2013, ao argumento de que só naquele ano tomou conhecimento
acerca da necessidade de sua apresentação, enviando as respectivas declarações de
todo o período em 13.09.2013, 20.09.2013 e 12.12.2014.
Contrariamente ao aduzido pelo apelante, a remissão aplicada pelo
BACEN, instituída pela Lei no 13.254/2016, não o isenta do pagamento das multas
aplicadas que foram objeto de parcelamento.
A Lei no 13.254/2016 dispõe sobre o Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não
declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou
repatriados por residentes ou domiciliados no País, estabelecendo, in verbis:
[...]
Como se pode inferir, são requisitos da adesão ao RERCT, que o
contribuinte: 1) seja residente ou domiciliado no País em 31 de dezembro de 2014; e
2) que tenha sido ou ainda seja proprietário ou titular de ativos, bens ou direitos em
períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014, ainda que, nessa data, não possuam
saldo de recursos ou título de propriedade de bens e direitos.
A situação do apelante, portanto enquadrar-se-ia nos requisitos dispostos,
pois as declarações extemporâneas, feitas de forma voluntária - atendendo, assim, ao
disposto no § 2o do art. 1o - referem-se a períodos anteriores a
, sendo o
31/12/2014
mesmo residente ou domiciliado no País (anexos 3 a 6 do evento 1 do 1o grau).
Contudo, de acordo com o art. 5o da Lei no 13.254/2016, "a adesão ao
programa dar-se-á mediante entrega da declaração dos recursos, bens e direitos
sujeitos à regularização prevista no caput do art. 4o e pagamento integral do imposto
previsto no art. 6o e da multa prevista no art. 8o desta Lei".
Nesse sentido, os arts. 6o, §4o e 8o da Lei no 13.254 preveem:
[...]
Portanto, de acordo com o art. 7o da Lei no 13.254/2016, a parte teria 210
(duzentos e dez dias), a partir de
, para aderir ao RERCT, com
15/03/2016
declaração da situação patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e o consequente
pagamento do tributo e da multa.
Documento eletrônico VDA49455045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 2afeb3eb-bd61-4f61-9fae-0ef7215eba72

Na hipótese dos autos, como ressaltado pelo Juízo a quo, além de não ter
apresentado qualquer documento comprovando que requereu a sua adesão ao regime
no período delimitado pela lei, o apelante firmou, com o BACEN, em
,
17/02/2020
ou seja, após a vigência da Lei no 13.254/2016 e bem após o prazo para adesão,
termo de parcelamento e confissão de dívida.
Portanto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, eis que em
perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio que se falar em nulidade
das multas.

O ora Agravado opôs embargos de declaração, apontando a ocorrência de
omissões, sendo certo que, no que é importante para o julgamento do presente recurso,
transcrevo os seguintes excertos (fls. 587-590; sem grifos no original):

[...] era IMPOSSÍVEL que o EMBAGANTE tivesse, voluntariamente,
pleiteado a adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária
(RERCT) ̧ por ser exclusivo àqueles que mantinham patrimônio em SITUAÇÃO
IRREGULAR,
ou
seja,
NÃO
DECLARADO
OU
DECLARADO
ERRONEAMENTE, o que não era o caso do autor.
Isso, por si só, torna a conclusão sentencial acima destacada errônea, uma
vez que sequer poderia o autor ter aderido ao referido programa, menos ainda
apresentado documento que comprovasse a adesão.
Isso porque é a própria Lei no 13.254, de 2016, que estabelece a condição
de que a adesão voluntária do RERCT beneficia somente aqueles que tenham
recursos não declarados ou declarados com omissão ou incorreção:
[...]
Não obstante, o art. 3o da legislação esclarece, ainda, que a omissão ou
incorreção passíveis de serem regularizados por meio do formulário de adesão ao
RERCT, são aquelas incidentes sobre dados essenciais, não considerando nesse rol a
mera declaração extemporânea:
[...]
Ou seja, ainda que fosse a hipótese de se discutir a incorreção da
declaração com base em sua extemporaneidade, o que faria exsurgir a possibilidade
de adesão voluntária ao RERCT no prazo de 210 (duzentos e dez dias) - na forma do
art. 7o da Lei no 13.254/16 - é a própria lei que exclui a possibilidade ao não tratar a
extemporaneidade como incorreção ou omissão, o que chancela a impossibilidade
de adesão pelo EMBAGANTE na forma como pretende o d. Juízo.
Em outras palavras, o prazo e a adesão mencionados na decisão retro já era,
à época da instituição do benefício, de impossível adesão pelo EMBARGANTE,
uma vez que NÃO SE ENQUADRAVA NAS HIPÓTESES QUE TORNAVAM
POSSÍVEL ADERIR VOLUNTARIAMENTE AO BENEFÍCIO, por não se
enquadrarem nos critérios da lei.
[...]
Essa, inclusive, é a razão pela qual o EMBARGANTE se viu obrigado a
trazer a questão ao Poder Judiciário, vez que a norma posta permite a regularização
e repatriação de bens e valores pelo contribuinte puramente omisso ou negligente,
enquanto, por outro lado, trata com rigor extremo aquele contribuinte que busca as
Documento eletrônico VDA49455045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 2afeb3eb-bd61-4f61-9fae-0ef7215eba72

formas legítimas de manter sua situação financeira à disposição do Fisco ou
daqueles órgãos que o exijam, tomando as providências necessárias para corrigir
qualquer espécie de irregularidade, assim que seja de sua ciência.
Nesses moldes, inclusive, é que se buscou a aplicação analógica dos
, no que diz respeito a extirpar a
benefícios da legislação que instituiu o RERCT
sanção aplicada pelo BACEN por mera extemporaneidade, diferentemente do
tratamento dado àqueles que não observaram a lei, parcial ou integralmente, ponto
de análise que a sentença, por não considerar, leva à conclusão que faz crer não ter
o EMBARGANTE aderido ao RERCT por vontade própria, quando, em verdade,
não podia fazê-lo.
Assim, a questão suscitada pelo d. Juízo referente à comprovação de adesão
voluntária à RERCT na forma e prazo do art. 7o da Lei no 13.254/16, com a devida
, é de aplicação impossível ao caso em comento, uma vez que, como bem
venia
salientado pela decisão, “a pretensão principal funda-se, precipuamente, na
retroatividade da legislação posterior , especificamente a Lei no 13.254*/2016, com
”, por ser mais benéfica ao
as alterações implementadas pela Lei no 13.42/2017
EMBARGANTE, na hipótese em apreço, que não pode aderir aos benefícios de
.
maneira voluntária
O Tribunal
, ao julgar o recurso integrativo, assentou o seguinte (fls. 607-
a quo
608):

Na hipótese, contrariamente ao alegado, verifica-se que o acórdão foi claro
no sentido de que de acordo com o art. 7o da Lei no 13.254/2016, a parte teria 210
(duzentos e dez dias), a partir de
, para aderir ao Regime Especial de
15/03/2016
Regularização Cambial e Tributária- RERCT, com declaração da situação
patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e o consequente pagamento do tributo e da
multa.
Como ressaltado, além de não ter apresentado qualquer documento
comprovando que requereu a sua adesão ao regime no período delimitado pela lei, o
apelante firmou, com o BACEN, em
, ou seja, após a vigência da Lei no
17/02/2020
13.254/2016 e bem após o prazo para adesão, termo de parcelamento e confissão de
dívida.
O embargante, na realidade, objetiva rediscutir a substância do voto, o que
se afigura inadmissível em sede de embargos de declaração. Deste modo, eventual
discordância acerca do posicionamento do órgão judicante não se apresenta como
motivo hábil a ensejar a interposição de embargos declaratórios, ficando este restrito
às hipóteses expressamente previstas na lei.
Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, de
acordo com o disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, não é obrigatório o
enfrentamento de todas as questões suscitadas pelas partes, quando já possui o juiz
motivos para decidir,
:
in verbis
[...]
Válido destacar que mesmo para efeitos de prequestionamento, os
embargos de declaração só poderão ser acolhidos se presentes qualquer um dos
vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se constata na
situação vertente.
Por oportuno, que em se tratando de embargos de declaração opostos para
rediscutir tese já afastada e inexistindo vício a ser sanado, impõe-se a advertência de
Documento eletrônico VDA49455045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 2afeb3eb-bd61-4f61-9fae-0ef7215eba72

que a oposição de novos embargos de declaração de cunho protelatório ensejará a
aplicação de multa prevista no § 3o do art. 1.026, do CPC.
Como se vê, conforme a fundamentação da decisão ora agravada, o Tribunal
Regional Federal da 2a Região, quando do julgamento do recurso integrativo, não se
pronunciou acerca de uma das questões veiculadas no citado apelo, qual seja, a tese
referente à retroatividade da lei mais benéfica no direito administrativo sancionador,
sendo imprescindível, ao presente caso, a aplicação extensiva da Lei n. 13.254/2016,
alterada pela Lei n. 13.428/2017.
Nesse contexto, entende o Superior Tribunal de Justiça que há afronta ao art.
1.022 do CPC/2015 quando o acórdão hostilizado deixa de se manifestar, de forma
fundamentada, sobre tese essencial ao deslinde da controvérsia, o que se coaduna ao caso
em exame. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
E
RECONVENÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DISTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, I E
II, DO CPC/2015. QUESTÕES RELEVANTES, EM TESE, À SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE SUSCITADA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra
publicado na vigência do CPC/2015.
decisum
II. Na forma da jurisprudência desta Corte, ocorre violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar
questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente.
Adotando tal orientação: STJ, AgInt no AREsp 1.377.683/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; REsp 1.915.277
01/10/2020
/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
27/04/2021
III. No caso, embora o Tribunal a quo tenha sido instado no Apelo,
inclusive mediante Embargos de Declaração, a se pronunciar sobre questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, quedou-se silente aquele Sodalício sobre tais
matérias, que se revelam relevantes e podem conduzir à modificação do
entendimento perfilhado pela Corte de origem.
IV. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão que, em face da
reconhecida violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC/2015, conheceu
do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial, a fim de
anular o acórdão que julgou os Embargos Declaratórios, determinando o retorno dos
autos à origem, para novo julgamento, sanando-se as omissões indicadas.
V. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.810.873/GO,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
18/12/2023
de
.)
20/12/2023
Documento eletrônico VDA49455045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 2afeb3eb-bd61-4f61-9fae-0ef7215eba72

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
INTERCORRENTE
(INTERINO,
TRANSITÓRIO,
TEMPORÁRIO,
INTERMEDIÁRIO,
PROVISÓRIO). INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. ESPÉCIE
DE DANO DISTINTA DO DANO RESIDUAL (PERMANENTE, DEFINITIVO,
PERENE). VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REENVIO DO FEITO À ORIGEM.
1. Os danos ambientais interinos (também ditos intercorrentes, transitórios,
temporários, provisórios ou intermediários) não se confundem com os danos
ambientais definitivos (residuais, perenes ou permanentes).
2. Os danos definitivos somente se verificam, e são indenizáveis em
pecúnia, se a reparação integral da área degradada não for possível em tempo
razoável, após o cumprimento das obrigações de fazer. Seu marco inicial, portanto,
é o término das ações de restauração do meio ambiente.
3. O marco inicial do dano intercorrente, a seu turno, é a própria lesão
ambiental. Seu marco final é o da reparação da área, seja por restauração in natura,
seja por compensação indenizatória do dano residual, se a restauração não for viável.
4. O dano residual compensa a natureza pela impossibilidade de retorná-la
ao estado anterior à lesão. O dano intercorrente compensa a natureza pelos prejuízos
causados entre o ato degradante e sua reparação.
5. O poluidor deve não só devolver a natureza a seu estado anterior, mas
reparar os prejuízos experimentados no interregno, pela indisponibilidade dos
serviços e recursos ambientais nesse período.
6. A origem afastou a indenização pela possibilidade de restauração
integral da natureza a seu estado anterior com o cumprimento das obrigações de
fazer. A hipótese, efetivamente, trata de dano residual.
7. Ao tratar o dano intercorrente, especificamente suscitado por ocasião dos
aclaratórios, como se afastado diante dos fundamentos de inexistência de dano
residual, o acórdão incorre em relevante omissão e, em consequência, nulidade do
julgamento integrativo.
8. O acolhimento do vício de fundamentação prejudica o exame da matéria
de fundo.
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido, para
determinar o reenvio do feito à origem, para saneamento da omissão ora afirmada.
(REsp n. 1.845.200/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2022
6/9/2022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49455045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 2afeb3eb-bd61-4f61-9fae-0ef7215eba72

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.162.113 / ES
Número Registro: 2024/0291696-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50295346920224025001
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO SOARES ZAMPROGNO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES015739
RECORRIDO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: RENAN LEGAY VERMELHO - RJ149888
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: RENAN LEGAY VERMELHO - RJ149888
AGRAVADO
: BRUNO SOARES ZAMPROGNO
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES015739
TERMO
Documento eletrônico VDA49725110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:34
Código de Controle do Documento: 8d08b763-9558-4b83-a993-dd5c338e3311

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49725110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:34
Código de Controle do Documento: 8d08b763-9558-4b83-a993-dd5c338e3311